Tribunal: CARF
Processo: 11080.732795/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732795/2014-04
ACÓRDÃO
1402-007.305 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SP AGÊNCIA DE EVENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 10/01/2011 a 31/12/2012
RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES.
Estão excluídas das receitas brutas somente as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e
COFINS, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso voluntário em relação às alegações de ilegalidade. Inteligência da Súmula CARF no 2; e, ii)
na parte conhecida, a ele negar provimento, mantendo integralmente os lançamentos.
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.305 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732795/2014-04
2

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 14-76.192,
pela 9a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
Trata-se de Auto de Infração, gerado em 22/04/2015, com os seguintes valores
lançados:

A fiscalização apurou as seguintes infrações:
- Omissão de receitas – Receitas Omitidas
O período fiscalizado foi de 01/2010 a 12/2012.
A autuada não apresentou os Livros Razão de 2011 e 2012.
A autuada foi intimada a apresentar os extratos bancários de 2011 e 2012.
A fiscalização constatou divergências entre créditos e depósitos bancários
da autuada e os valores informados na declarações DASN nos anos de 2010, 2011
e 2012.
A fiscalização constatou que a receita anual em 2010 superou o limite legal
para permanência no Simples Nacional, motivo pelo qual foi emitido o ADE no 105
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.305 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732795/2014-04
3
de exclusão do Simples Nacional, de 23/12/2014 com efeito a partir de
01/01/2011.
Conforme
informa
a fiscalização,
pela
análise
dos
documentos
apresentados e do Livro Razão, a base de cálculo utilizada pela autuada excluiu
valores repassados a terceiros, o que não é permitido pela legislação do Simples
Nacional.
Destaca o Relatório Fiscal que as receitas foram registradas na conta
“Serviços Prestados com Eventos” do Livro Razão.
A autuada apresentou impugnação contra o lançamento com as seguintes
alegações:
- é uma empresa organizadora de eventos (formaturas escolares);
- atua mediando a organização e contratação de empresas terceiras;
- não executa nenhuma etapa de um evento;
- recebe e circula em suas contas correntes valores que pertencem às
empresas que executam os serviços;
- somente lhe pertence o valor cobrado pelo serviço de organização de um
evento;
- repassa às empresas executoras os demais valores que circularam por
suas contas correntes;
- no ano de 2010 circulou pelas suas contas R$ 3.769.591,54; deste
montante foram repassados R$ 2.864.055,35; a diferença foi o preço dos
serviços cobrado pela autuada;
- a fiscalização ignorou a natureza jurídica da empresa e documentos
apresentados.
- outra consequência desse entendimento foi a exclusão do Simples
Nacional; no entanto a receita de 2010 jamais superou o teto do Simples
Nacional.
- trata-se de uma empresa que faz jus ao Simples Nacional;
- importante saber a distinção entre receita e ingresso;
- a fiscalização considerou todos os ingressos como se receita fossem;
- os valores repassados a terceiros não podem ser considerados como
faturamento da empresa;
- ainda que a empresa não seja cadastrada no Ministério do Turismo, não se
pode desconsiderar que trata-se de uma organizadora de eventos, de forma
que de todos os valores que recebe só lhe pertence o valor cobrado pela
organização do evento;
- é nulo o ADE no 105 que a excluiu do Simples Nacional;
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.305 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732795/2014-04
4
- diversos princípios constitucionais fundamentam a defesa e afastam a
eficácia do lançamento;
Por sua vez, a 9a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES.
Estão excluídas das receitas brutas somente as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, que:
“(...)

Fl. 4140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.305 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732795/2014-04
5

(...)

Fl. 4141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.305 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732795/2014-04
6

(...)

Fl. 4142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.305 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732795/2014-04
7

É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional, exceto
em relação às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 02.
Portanto, conheço parcialmente do recurso voluntário.
Conforme relatado, os autos versam acerca de lançamentos de IRPJ, CSLL, COFINS,
PIS e ISS em decorrência da exclusão da Recorrente do Simples Nacional por intermédio do ADE no
105, de 23/12/2014 com efeito a partir de 01/01/2011.
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.305 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732795/2014-04
8
De acordo com a fiscalização houve divergências entre créditos e depósitos
bancários da Recorrente e os valores informados na declarações DASN nos anos de 2010, 2011 e
2012.
Nesse contexto, pela análise dos documentos apresentados e do Livro Razão, o
fiscal apurou que a base de cálculo utilizada pela Recorrente excluiu valores repassados a
terceiros, o que não é permitido pela legislação do Simples Nacional. Destaco que a Recorrente
não apresentou os Livros Razão de 2011 e 2012.
Assim, em 2010 a receita anula superou o limite legal para permanência no Simples
Nacional, motivo pelo qual foi emitido o ADE no 105 de exclusão do Simples Nacional.
Em suma, a infração apurada foi Omissão de receitas Omissão de receitas – Receitas
Omitidas. O período fiscalizado foi de 01/2010 a 12/2012.
A Recorrente impugnou os lançamentos, porém, a DRJ julgou sua impugnação
improcedente. Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário visando à reforma do
acórdão de piso.
Porém , como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da impugnação e
não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma nova visão dos
fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, adoto como razões
de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 14-76.192, prolatado pela 9a Turma
da DRJ/RPO, em 21 de fevereiro de 2018), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas,
nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023 :
“A impugnação da autuada basicamente recai na alegação que os depósitos
em suas contas bancárias não são valores que lhe pertencem, mas sim a terceiros,
uma vez que é uma empresa organizadora de eventos que repassa as verbas
recebidas para as empresas contratadas executoras dos serviços de cada evento.
A alegação não merece prosperar.
Isso porque a exclusão de valores repassados a terceiros não tem
fundamento na legislação do IRRF, CSLL, COFINS e PIS.
Conforme alegação da autuada, ela contrata empresas terceiras para
execução de eventos específicos. Portanto, há um contrato direto entre a autuada
e seus fornecedores e, como tal, não se pode dizer que os depósitos em suas
contas corrente são meros ingressos com destino a terceiros.
Sobre o assunto, vale trazer o entendimento de Moreira, apud Paulsen, a
respeito do conceito de receita ou faturamento, em referência ao art. 195, inciso
I, b, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:
"Os ingressos contábeis somente constituirão receita tributável quando se
destinarem a incorporar o patrimônio da empresa. Se esta última atuar
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.305 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732795/2014-04
9
como mera intermediária pela qual transitam valores destinados a outras
pessoas jurídicas, então não haverá que se falar em auferimento de receita.
Advertimos, todavia, que tal assertiva deve ser compreendida com modus in
rebus, sob pena de conduzirmos a conclusões absurdas como a de excluir da
receita bruta os valores pagos pela pessoa jurídica a seus fornecedores.
Uma coisa é receita de terceiros, outra é receita própria que se utiliza para
pagar prestadores de serviços ou fornecedores de mercadorias. Ambas não
se confundem e têm tratamento tributário diverso" (MOREIRA, André
Mendes. PIS/Cofins- não incidência sobre receitas de terceiros. RDDT
141/37, jun/07).
A autuada se declara como uma empresa organizadora de eventos. Sobre a
atividade de eventos, tem-se a seguinte Solução de Consulta:
Solução de Consulta SRRF 1 - EMPRESA PROMOTORA DE EVENTOS. BASE DE
CÁLCULO. A base cálculo do montante pago pelos optantes pelo Simples
Nacional para quitação dos tributos integrantes deste regime tributário é a
receita bruta por eles auferida, sendo vedado o abatimento de quaisquer
valores gastos com serviços prestados por terceiros ou compras de
mercadorias. Dispositivos Legais: LC No 123/2006, art. 3o, § 1o; Lista anexa à
LC No 116/2003; Lei No 11.771/2008, art.30, § 2o; Resolução CGSN No
51/2008, art. 2o. Processo de Consulta no 6/11. Órgão: SRRF / 6a. Região
Fiscal. Publicação no D.O.U.: 17.02.2011.
Portanto, a forma de cálculo da autuada, que excluiu da base de cálculo a
ser oferecida à tributação valores pagos a seus fornecedores, não é aceita pela
Receita Federal, agindo de forma correta a fiscalização.
A autuada alega que diversos princípios constitucionais fundamentam a
defesa e afastam a eficácia do lançamento; tal alegação equivale a uma alegação
de violação de princípios constitucionais.
Quanto a tais alegações, deve-se esclarecer que esta instância de
julgamento não tem competência para analisá-las, conforme estabelece o art. 18
da Portaria RFB no 10.875/2007 e também o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.
Quanto à alegação de nulidade do Ato Declaratório Executivo no 105, que a
excluiu do Simples Nacional, a mesma deveria ser apresentada em manifestação
de inconformidade específica contra o ADE.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, MANTENDO o
crédito tributário”.
Inconstitucionalidade de Lei
Consoante já dito inicialmente, atinente aos princípios constitucionais, cabe
ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, uma vez que no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.305 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732795/2014-04
10
sob fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023 e Súmula CARF no 2).
Em tempo, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para
os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código
Tributário Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013,
determina “que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem
normas complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira
efetividade de caráter normativo”.
Por fim, em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da
apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e COFINS, em razão da relação de causa e
efeito existente entre as matérias.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário
em relação às alegações de ilegalidade. Inteligência da Súmula CARF no 2; e, ii) na parte conhecida,
negar-lhe provimento, mantendo integralmente os lançamentos.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 4146
DF CARF MF
Original